Tribunal: TJDFT
Processo: 0736310-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
RESCISÃO DE CONTRATOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUERIMENTO NA PETIÇÃO INICIAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
I – A ré, pessoa física, participou do negócio jurídico firmado com as autoras mediante a transferência de valores de conta bancária de sua titularidade, por isso tem legitimidade para integrar o polo passivo da demanda. Rejeitada a preliminar.
II – A desconsideração da personalidade jurídica requerida na petição inicial dispensa a instauração do incidente e exige a comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, arts. 134, § 2o, do CPC e 50 do CC.
III – Os contratos de consultoria e assessoria tributária foram firmados com a empresa-ré, mas a movimentação dos valores ajustados pelas partes contratantes foi realizada por pessoas físicas sem qualquer vínculo com a pessoa jurídica, a qual se encontra inapta no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o que evidencia a confusão patrimonial e autoriza a responsabilização pessoal do sócio.
IV – Ficou demonstrado nos autos que a ré utiliza sua conta bancária para recebimento e transferência de valores relativos aos contratos de consultoria e assessoria tributária, por isso também é responsável pela restituição das quantias pagas pelas autoras contratantes, em decorrência da rescisão contratual por inadimplemento da empresa contratada.
V – Apelação da ré desprovida. Apelação das autoras provida.